Tribunal: STF
Processo: HC 223573
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Andreta Araújo, em favor de Mateus Henrique Pereira do Nascimento, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 792.165/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATEUS HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pinhalzinho/SP nos autos do Processo Digital n. 1500232- 23.2021.8.26.0447. 



    Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, porque agrediu sua ex-companheira causando-lhe lesões corporais. Na ocasião foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 37-41). 



    Nas razões do writ, a Defesa alega que o Juízo sentenciante não aplicou a detração penal, referente ao período em que Acusado ficou preso preventivamente (fl. 5). 



    Afirma que assim o Paciente já teria alcançado o lapso temporal para progredir ao regime aberto. 



    Salienta incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime semiaberto. 



    Pede, em liminar e no mérito: "a) que seja aplicada a detração (data da prisão e data da analise deste remédio heroico), para que o paciente seja posto em liberdade, visto o tempo já decorrido e a progressão ao regime aberto já alcançado; b) que como o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado o semiaberto, que seja revogada a prisão preventiva mantida no julgado de piso, e que o paciente seja posto em liberdade; c) a expedição do competente Alvará de Soltura, bem como a comunicação ao E.TJSP e Juízo de Piso" (fl. 14). .” (eDOC 2, p. 57)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor o competente agravo regimental, sobretudo porque ainda está aberto o prazo recursal.



    Na verdade, o habeas corpus impetrado no STJ impugnou decisão proferida por magistrado de primeiro grau, motivo por que não foi conhecido. Assim, a análise do pedido, nesta Corte, resultaria em dupla supressão.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente